Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701094-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILMA NAZARE ALENCAR BRITO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que determinou que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei 6.618/20, entendendo superado o entendimento no sentido da inconstitucionalidade da desta Lei Distrital. Afirma o agravante que a Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com modulação dos efeitos da decisão para que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei distrital n. 6.618/2020; que, assim, deve ser aplicada a redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, pois o trânsito em julgado ocorreu após 22/05/2023. Afirma presentes o fumus boni iuris e o perigo necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 salários mínimos para a expedição de RPV. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo, com isenção de custas em razão de isenção legal conferida ao Distrito Federal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, o agravante pretende a suspensão da decisão que determinou a expedição de RPV limitada a 20 (vinte) salários mínimos. O art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, evidenciada a probabilidade do direito. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que “são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor”. A referida Lei, no entanto, foi declarada inconstitucional por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFF proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, “tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal”. Assim, considerando que o Conselho Especial do TJDFT, em decisão proferida em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, não deve ser considerado superado o entendimento sedimentado no âmbito do TJDFT em razão de decisão proferida pela Primeira Turma do STJ no RMS n. 71.141/DF. Não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, em razão de interposição de Recurso Extraordinário, entendo presente a fumaça do bom direito. O perigo na demora, por sua vez, é evidente, considerada a possibilidade iminente de expedição de RPV com fundamento em Lei declarada inconstitucional. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora